Tribunal: TJMT
Processo: 1027009-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, pleiteada nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009951-97.2020.8.11.0040, ajuizada por Emanueli Bielescki, para obrigar a cooperativa requerida a disponibilizar à autora o medicamento, Heparinox 40 mg (Enoxaparina) solução injetável ct. 2 ser preenc. vd. trans. grad. x 0,4 ml + sist segurança (Enoxparina 40), uma vez ao dia, durante a gestação e, por mais 45 (quarenta e cinco) dias após o parto, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio judicial diretamente nas contas bancárias e aplicações financeiras da parte requerida em valor suficiente para cobertura de todo o tratamento, até decisão final no presente feito ou até posterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Para tanto, a agravante alega, em breve resumo, que o medicamento pleiteado não possui cobertura contratual, nos termos da Resolução Normativa RN no 428/2017, da ANS, enfatizando que ela (operadora) somente é responsável por fornecer os medicamentos que são ministrados durante a internação hospitalar, existindo previsão expressa de exclusão de cobertura para medicamento indicado para uso domiciliar, como no caso.
Diz que agiu no exercício regular de um direito, ao negar a cobertura do medicamento pretendido, porquanto inexiste a obrigação da agravante autorizar e custear referido medicamento, conforme normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Por essas razões, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo a este recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados na patologia da agravada (trombofilia), conforme Relatório Médico de id no 71441477, que também indicou a necessidade de início do tratamento imediato com o medicamento Enoxaparina 40mg.
Desse modo, havendo a cobertura do tratamento da doença, da qual a agravada foi acometida, não pode a operadora de plano de saúde determinar qual o tipo de medicação deverá ser utilizado.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.